Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-31.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011004-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 019.026.641-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA A RELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Luiz Felipe Oliveira de Moraes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a declaração de inexistência do débito objeto dos autos e a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando para tanto que a prova dos autos é unilateral advinda de telas sistêmicas.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto há alegação de fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Assim é que logrou a parte recorrida/reclamada por apresentar aos autos elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora.

6.

Ainda que tenham sido apresentados elementos provenientes de sistemas da parte recorrida/reclamada, vale observar no caso em exame que existem circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

7.

Nesse sentido colhe-se do corpo da petição de contestação (Id. nº 193053718) o documento de identificação pessoal apresentado pela parte recorrente por ocasião da contratação e fotografia na modalidade “
selfie
” também utilizada na ocasião da contratação.

8.

Referidas circunstâncias emprestam credibilidade às telas sistêmicas apresentada, eis que reforçam a ocorrência da contratação que, embora negada pela parte recorrente/reclamante, está suficientemente demonstrada no conjunto probatório dos autos.

9.

Frise-se, ademais, que é, inclusive o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula nº 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”, que possibilita o reconhecimento dos citados elementos advindos de telas sistêmicas como meio de prova, quando com eles existam outros elementos e/ou circunstâncias capazes de com ele ser corroborado.

10.

Resta, pois, descaracterizada a ocorrência do ato ilícito que poderia conduzir ao aventado dano moral, porquanto a conduta perpetrada pela parte reclamada se mostra, frise-se, a teor dos elementos de prova dos autos, suficiente a demonstrar a legitimidade do débito e, de conseguinte, da inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrente/autora.

11.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024